Tribunal: STF
Processo: AI 103497
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS NÃO
PREQUESTIONADOS.
SE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, COMPETENTE PARA JULGAR DO
INTERESSE DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL, REJEITA A INCOMPETENCIA
ALEGADA COM ESSE FUNDAMENTO, NÃO HÁ COMO SUBMETE-LA A REEXAME NO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.